Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. ECA. APELAÇÃO CÍVEL. MPDFT. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA MENOR PRATICAR TIRO DESPORTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO SOCIAL E PSICOLÓGICO EXIGIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Decreto no 11.615, de 21 de julho de 2023, no art. 34, § 4°, estabelece que poderá ser concedido, extraordinariamente, o CR para prática de tiro desportivo aos maiores de quatorze anos e menores de dezoito anos de idade, desde que sejam autorizados judicialmente, após avaliação individual e comprovação da aptidão psicológica.
2. Para autorizar o manuseio de artefatos bélicos por adolescentes acima dos 14 anos, deve-se verificar se compreende a dimensão da responsabilidade e das consequências trágicas que podem advir do mau uso ou do uso negligente de tais objetos.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.